Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelo agravado – Milton Confessor Alves –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os honorários periciais estipulados pela perita indicada para realização da prova pericial deferida no trânsito processual, fixando-os em R$5.005,00 (cinco mil e cinco reais). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, tendo em vista que analisará os lançamentos realizados na conta corrente do agravado no período de 01.11.2010 a 16.01.2017. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais da perita indicada pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os honorários postulados pela perita a quem fora confiada a consumação da perícia técnica deferida no curso da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelo agravado foram estimados pela expert e homologados pelo Juízo a quo na importância de R$5.005,00 (cinco mil e cinco reais). Acentuara que a remuneração postulada e assegurada não guarda, contudo, conformação com a natureza e complexidade dos trabalhos periciais a serem executados, uma vez que consiste apenas na análise de lançamentos realizados na conta corrente do agravado, ficando patente que o valor apresentado não guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destacara que o valor indicado pela expert corresponde à metade do valor atribuído à causa, pois firmado em R$10.000,00 (dez mil reais), ficando patente que os trabalhos a serem executados não encontram ressonância na remuneração fixada, determinando que seja reduzida. Salientara que o valor dos honorários periciais não pode ser arbitrado em montante que inviabilize a produção da perícia ou onere em demasia o litigante, devendo ser observados critérios que considerem não só o labor despendido pelo profissional, mas também o valor econômico da demanda e o custo/benefício que a prova proporcionará à parte. Defendera que, na hipótese, a perícia possui pouca complexidade, legitimando que os honorários periciais sejam fixados em patamar razoável e proporcional aos trabalhos a serem realizados. Acentuara que o perito nomeado pelo Juízo atua no desempenho de um múnus público, ressoando impassível a ilação de que a remuneração do experto não pode ser calculada utilizando-se como parâmetros a atuação na iniciativa privada. Pontuara que nesse contexto, “deve-se exigir do órgão judiciário que arbitre a verba, o que significa dizer que lhe cabe praticar atos que importem uma solução ideal da questão, particularmente pelo exercício da opção de nomear outros profissionais que tenham mais modéstia em suas pretensões remuneratórias[1].” O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelo agravado – Milton Confessor Alves –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os honorários periciais estipulados pela perita indicada para realização da prova pericial deferida no trânsito processual, fixando-os em R$5.005,00 (cinco mil e cinco reais). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, tendo em vista que analisará os lançamentos realizados na conta corrente do agravado no período de 01.11.2010 a 16.01.2017. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais da perita indicada pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da adequação dos honorários mensurados e assegurados à expert a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da ação de exigir contas, segunda fase, que é manejada pelo agravado em desfavor do agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com a metade dos custos da perícia[2], se inconformara exclusivamente com o montante proposto pela perita oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que a ilustrada perita a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$5.005,00 (cinco mil e cinco reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando o agravante com essa importância. Aliada à inexorável qualificação profissional da expert a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia guarda conformidade com os trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial. Com efeito, a perícia, destina-se a apurar a existência ou não de valores a serem restituídos ao agravado, derivados dos lançamentos realizados na conta corrente do correntista no período de 01.11.2010 a 16.01.2017. Assinale-se que, no ambiente da perícia, deverão ser aferidos todos os débitos lançados na conta corrente do agravado referentes às operações financeiras, contratos de cobrança, contratos de seguro, tarifas de DOC, seguros empresariais, autorização de débitos automáticas e individualizadas todas essas operações. Os trabalhos, portanto, demandarão exames acurados, e, em seguida, a confecção do laudo que retratará as conclusões alcançadas. Ademais, a perita - contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - é detentora de formação técnica que deve ser valorada na mensuração da retribuição que lhe é devida, notadamente porque suas credenciais é que a habilitam a funcionar como perita judicial. Os trabalhos, a par da acuidade e tempo demandados, terão substancial relevância para a elucidação da controvérsia, não podendo, como pretendido pelo agravante, os serviços ser remunerados de forma inadequada e incompatível com os trabalhos que serão realizados, com a responsabilidade que encerra a prestação e com a qualificação exigida da expert. Frise-se, os trabalhos nortearão a mensuração de eventual crédito devido ao agravado. Assim é que a verba honorária que postulara a experta, restando firmada na quantia de R$5.005,00 (cinco mil e cinco reais), se coaduna com a extensão e complexidade dos trabalhos provenientes da perícia, guardando compatibilidade com a natureza dos trabalhos periciais e com a expressão do direito controvertido, inviabilizando, pois, sua revisão, pois já traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, a verba fixada, que alcança o montante de R$5.005,00 (cinco mil e cinco reais), afigura-se condizente com os trabalhos periciais, notadamente porque, levando-se em conta a estimativa apresentada pela expert para a remuneração da hora trabalhada, ainda se lhe assegura, segundo sua estimativa, remuneração correspondente à relevância dos serviços que lhe foram confiados. Não se pode olvidar, outrossim, que, diante da destinação da perícia, a nobre perita apontara que consumirá 13 (treze) horas de trabalho na apuração individualizada[3], o que se afigura razoável, pois certamente, mediante apreensão empírica, se consumirá carga horária substancial de labor para confeccionar laudo contábil nos moldes necessários à elucidação da controvérsia. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, além da nuança de que a aferição da matéria controversa reclama conhecimento técnico especializado e deva ser traduzida em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, certamente consumirá a carga honorária estimada pela perita, o montante proposto afigura-se proporcional e razoável, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. O inconformismo manifestado pelo agravante, destarte, afigura-se desprovido de lastro legal, pois reclama a redução da verba e sua fixação em importe que efetivamente não é apto a consubstanciar a justa retribuição dos serviços que serão desenvolvidos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45598008 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 112446880 - Pág. 3 (fls. 638) – ação exigir contas. [3] - ID Num. 141151604 - Pág.1/ 5 (fl. 676/681) – ação principal.